Tribunal: TJMT
Processo: 0001675-57.2015.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001675-57.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELANTE), ALEXANDRA GONCALVES BATISTA - CPF: 771.356.791-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4.º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO DO POLICIA
L
MILITAR QUE DILIGENCI
OU
NA OCORRÊNCIA – 2. ABRANDAMENTO DO
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONCOMITANTE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há falar em absolvição da prática do crime de
furto qualificado
, com fulcro no art. 386, inciso

VII, do Código de Processo Penal, se a autoria delitiva ressai comprovada
através das
declarações judiciais dadas pela vítima e pelo policia
l
militar
responsável pela prisão do agente
,

estas bastantes
para impedir a incidência do
aforismo
in dubio pro reo
.

2. A despeito d
e
a reprimenda imposta ao agente ser inferior a 04 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado,
em razão do concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da
multir
reincidência do agente.

A
pelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDIMAR LOPES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto
por

EDIMAR LOPES ALVES
contra a r. sentença

de ID
208804751
,

proferida pelo d. Juízo da
1
.ª

Vara

da Comarca
de
Nova Xavantina/
MT nos autos da ação penal n.º

0001675-57.2015.8.11.0012
,
na qual foi
condenado
à pena de

02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal,
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso I
,
do Código Penal.

Nas razões recursais de ID

208804760
, o recorrente almeja
a

absolvição por insuficiência de provas
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
. Subsidiariamente, requer a
imposição do regime semiaberto
para o início do cumprimento de pena, em razão do
quantum
estabelecido
.

Em contrarrazões
vistas

no ID

208804764
,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensiva
s
e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
no ID
214119152
,
opin
a
pelo
não
provimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela
i.
defesa
.

Verte dos autos que
,

na data de
13 de abril de 2015
, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado Rosa Chic, situado na Av. Couto Magalhães, n.º 429, bairro Centro, na cidade de Nova Xavantina – MT,
EDIMAR LOPES ALVES

subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em mercadorias, pertencentes à vítima
Alexandra Gonçalves Batista
.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o recorrente se valeu de uma chave de fenda para danificar a fechadura da porta do estabelecimento comercial e, por corolário, acessar o seu interior
para
dali subtrair diversas peças de roupa, sapatos e acessórios que estavam expostos à venda.

Empós, as

diligências policiais revelaram que
o réu esteve no comércio
em data anterior e ali tirou fotografias de alguns produtos, assim como redundaram na confissão extrajudicial quanto ao
cometimento do
crime em apreço
, além de
outros ocorridos naquela urbe.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso defensivo.

- Do pedido de absolvição do crime patrimonial,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 208804690 - Pág. 5/6), do auto de verificação de local de delito e registros fotográficos (ID 208804690 - Pág. 7), do auto de avaliação indireta (ID 208804690 - Pág. 17) e do relatório policial (ID 208804690 - Pág. 32).

No que concerne à
autoria
, por sua vez,

nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
EDIMAR LOPES ALVES
nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal
.

Com efeito, a
vítima
ALEXANDRA GONÇALVES BATISTA
afirmou
extrajudicialmente

que
as câmeras de segurança existentes no estabelecimento comercial registraram a ação ilícita
e, nesse viés,
narrou as cenas vistas naqueles dispositivos
, estas consistentes
na passagem do infrator em frente ao local
,
com o uso de bicicleta e por diversas vezes, trajando bermuda, camiseta e boné
. Salientou que, em certo momento, o indivíduo deixou de aparecer nas imagens, porém reapareceu transportando uma antena parabólica, item este utilizado para viabilizar o ingresso no estabeleci
mento
, sem êxito, razão pela qual
ele procedeu ao rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta
.

Posteriormente, soube que
o ora recorrente
foi preso e
confessou o cometimento
do

crime
, bem como outr
a
s
condutas
semelhantes (ID 208804690 - Pág. 14/15).

Sob o crivo do contraditório
,
ALEXANDRA GONÇALVES BATISTA
reiterou que
o deslinde do fato foi capturado pelas câmeras de existentes no comércio
, sendo as filmagens mostradas e
entregues às autoridades competentes, que lograram êxito em identificar
e prender
o indivíduo que ali aparecia
,

por
sê-lo contumaz no cometimento de crimes
na urbe
.

Respondendo às indagações feitas pelo órgão acusatório, disse que as imagens
mostraram
o
infrator
chegando no
comércio
de bicicleta,
após o
que
ele
procedeu
o
arrombamento da porta,
o
ingresso no local e
a
saída com diversos objetos transportados no ombro.

Ademais,
narrou que se tratava de
pessoa alta e branca
, que
usava boné e moletom
,
acrescentando a isso o fato de que a sua funcionária,
chamada
Renata
,
por meio das
aludidas
filmagens,
reconheceu o réu como sendo o indivíduo que esteve na loja
em outra ocasião
e tirou fotografias de diversas peças de
roupas
,
sucedendo
-se
a
isso um crime patrimonial

distinto ao que se apura
, cujos prejuízos foram mais danosos ao
s
ora em apreço
(Mídias – Docum
ent
os, Pje 2.º Grau).

No cenário delineado
,
vislumbra-se que
a ofendida
delineou com similitude
o conteúdo das filmagens
, assim como
se
recordou
de
que o recorrente foi identificado e preso pelas autoridades competentes,
sendo
estas
narrativa
s
bastante
s
para influir na convicção do julgador, máxime porque eventuais discrepâncias são tangenciais e justificáveis
pelo
decurso temporal existente
entre
os seus depoimentos, de aproximados
sete

anos, uma vez que fato ocorreu em 2015 e a audiência de instrução e julgamento se perfectibilizou em
2023
.

Somado a isso,

os seus dizeres não ressaem isolados nos autos, pois
o policial militar
Jean Eder Ferreira da Silva
mencionou que
as imagens do sistema de segurança apresentadas pela vítima eram nítidas
e, por meio destas,
foi possível identificar o réu
, notadamente pelo
jeito de andar
,
particularidade a qual era de sua sabença
pelo fato dele
ser
c
ontumaz em crimes patrimoniais e
possuir expertise
em arrombamento de fechadura de portas de
blindex
, sendo esse o
modus operandi
usualmente
empregado para
obtenção de
lucro fácil

(Mídias – Documentos,
Pje
2.º Grau).

Trata-se indubitavelmente de mais um elemento
probatório
válido para corroborar a versão acusatória, cumprindo
destaca
r
, nesse viés,
que
o fato de a testemunha

consistir no policia
l
militar que diligenci
ou
na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente

de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

A propósito, nos termos mencionados pela defesa, as filmagens
aludidas
pela vítima e pelo policial militar não foram colacionad
a
s nos autos,
entretanto, tal particularidade não dá ensejo à aplicação da teoria da perda de uma chance
probatória
, tampouco resulta na absolvição do recorrente, por insuficiência
de provas
.

Como é cediço, de fundo civilista, a teoria da perda de uma chance remonta à discussão, no direito francês do final do século XIX, sobre a relação entre teorias da causalidade e eventos futuros frustrados. De forma sintética, nasce com a pretensão de aplicação das regras de responsabilidade civil para eventos em que fosse impossível aferir a prova de nexo causal. Ou seja, a chance perdida deve ser considerada como uma
oportunidade que deixou de acontecer por ter sido interrompida por um fato antijurídico provocado por terceiro.

A transposição da teoria da perda de uma chance do direito civil para o processo penal é uma ideia original dos doutrinadores Alexandre Morais da Rosa e Fernanda
Mambrini
Rudolfo, que pregam a necessidade de comprovação externa do delito: a prova que, sem guardar relação de dependência com a narrativa montada pela instituição estatal, seja capaz de corroborá-la.

Nessa perspectiva, quando há outras provas em tese possíveis para auxiliar o esclarecimento dos fatos, é ônus do
Parquet
produzi-las, ou então justificar a inviabilidade de sua produção, pois, como compete à acusação desfazer a presunção de não-culpabilidade que protege o acusado, é seu encargo lançar mão de todas as provas relevantes para tanto, não podendo dispensá-las por estratégia processual, contentando-se com os elementos mínimos que já apresentou.

No caso concreto,
a ausência
das filmagens da câmera de segurança do comércio da vítima

não se traduz em estratégia
do órgão acusatório para dar prevalência à sua narrativa, mas, sim, em aparente desatenção no curso da atividade investigativa, pois, diante das múltiplas confissões do réu, duas delas abarcando a mesma vítima, há elevada possibilidade de as imagens terem sido juntadas em inquérito distinto ao que
instruiu a presente ação penal
.

Ademais, ao perceber a ausência do elemento probatório, o Ministério Público envidou esforços para o
btê-lo
(ID 208804702 e ID 208805182)
,
contudo,
sem êxito
,
diante do extenso decurso temporal existente entre o cometimento do crime e a formulação do pleito, mais de sete anos, elastério
este
também utilizado pela vítima
para justificar
que não mais possuía o backup das imagens.

A par
do exposto, inconteste que
o órgão acusatório
se
empenhou
para
produzir provas orais válidas,
as quais,
além de se mostrarem coes
a
s e harmônic
a
s,
revestem-se
de especial credibilidade, por se tratar d
as
palavras da vítima e do policial militar que atuou nas diligências que redundaram na localização e prisão do ora recorrente.

Outrossim, c
umpre rememorar que
o magistrado possui a prerrogativa da livre valoração das provas, o que viabiliza a formação da convicção com
base em outros elementos constantes nos autos
, com
a exposição do seu entendimento por meio de decisão clara e fundamentada, notadamente para viabilizar o exercício do contraditório, exatamente como se dá no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. (...).
ALEGAÇÃO DE PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA DELEGACIA DE POLÍCIA NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. CONTUDO, DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA RESPALDAR A OPÇÃO CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1
Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação
. 2 "
Realizada a produção de provas necessárias para o deslinde do feito não há falar em incidência da teoria da perda de uma chance"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0001238-53.2018.8.24.0075, de Tubarão, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/2/2019). (...)”
(TJ-SC - APR: 50005295320208240077, Relator: Sidney Eloy
Dalabrida
, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara Criminal) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PROVA IRREPETÍVEL.
TEORIA
DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

(...) III -
Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas
. IV - Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDFT - Acórdão 1864122, 07269433220238070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS
CUSTODIO, 3
ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no
PJe
: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

A robustecer o raciocínio
acerca d
a suficiência
de provas quanto à autoria delitiva,
vislumbra-se que
EDIMAR LOPES ALVES

confessou extrajudicialmente
o cometimento do delito
,

dizendo que se
valeu de uma chave de fenda para arrombar a porta e subtrair do interior do comércio diversos objetos, com o acréscimo de que vendera
as
res
furtivae
aos indígenas que se encontravam parados próximos
à
antiga rodoviária (ID 208804690 - Pág. 18/24).

Não se descura que, sob o crivo do contraditório, o
recorrente se
retratou

e
aduzi
u

que foi torturado por policiais, que
lhe
apresentaram
o
documento pronto, apenas para que assinasse o seu teor
; todavia,
tais narrativas ressaíram
isoladas
e, ademais, com
ínfima credibilidade
, na medida em que
os relatos ali expostos

expuseram
detalhes
fáti
cos

e
ta
mbém

a negativa quanto à determinadas condutas,
consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Que tem lembranças de ter revirado gavetas a procura de dinheiro, porém, não encontrou e que
nega
ter furtado daquele local
um óculos
de sol”
(sic – ID 208804690 - Pág. 20) – destaquei.

Nesse diapasão, aplica-se no caso concreto o entendimento de que
“a confissão extrajudicial do acusado, quando corroborada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento prestado em juízo por testemunha policial, é apta a sustentar a condenação do réu pelo crime de furto
”.
(TJMT - N.U 1001368-29.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO
SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024).

No caso concreto, a confissão extrajudicial do recorrente converge com as declarações feitas pela vítima e pelo policial militar, razão pela qual igualmente se traduz em elemento válido para influir na convicção do julgador.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais

são suficientes para evidenciar

a autoria do apelante pelo delito que lhe é atribuído, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

2. Do regime inicial de cumprimento de pena:

No tocante à temática, denota-se que a autoridade judiciária estabeleceu o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda, em razão d
o desvalor atribuído a
duas circunstâncias judiciais [antecedentes do agente e circunstâncias do crime], bem como diante da multirreincidência do agente,
in
verbis
:

“
(...)
Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “b”,
c.c
art. 33, § 3º do Código Penal, considerando que o sentenciado era
multireincidente
ao tempo do crime, bem como o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas, deverá iniciar sua pena privativa de liberdade em
REGIME FECHADO”.
(
sic
– ID 208804751 - Pág. 6).

A despeito de a defesa sustentar que o
quantum
da pena privativa de liberdade justifica a imposição do regime inicial semiaberto, por ser inferior a 04 anos de reclusão, é certo que a
reincidência

e os
maus antecedentes
, assim como a presença de outra
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
,
recomenda
m
a manutenção do regime inicial fechado
para a expiação penal, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“
(...) III - A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Descabida a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Agravo regimental não provido”
.

(
AgRg
no HC n. 910.604/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.) – destaquei.

Destarte, persiste
incólume
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
da
apelação criminal interposta por

EDIMAR LOPES ALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.º 0001675-57.2015.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024